Tribunal: TJSP
Processo: 1030251-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Previsul - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, reconhecida a sucumbência recíproca – Inconformismo do autor apenas em relação ao dano moral -

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Previsul - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, reconhecida a sucumbência recíproca – Inconformismo do autor apenas em relação ao dano moral - Cabimento - Dano moral existente na situação concreta – Descontos indevidos realizados na conta corrente empregada para o recebimento de benefício previdenciário – Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar da publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Observação quanto à incidência da correção monetária e juros de mora relativos ao valor a ser devolvido, que também incidem a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem pública - Sucumbência mínima da parte autora, razão pela qual responde a ré pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030251-38.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LOURIVAL ALVES BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
SEGUROS PROVIDÊNCIA DO SUL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1030251-38.2019.8.26.0577 - Voto no 3.311
2
Apelação Cível no 1030251-38.2019.8.26.0577
Apelante: Lourival Alves Barreto
Apelada: Companhia de Seguros Providência do Sul S/A
Comarca de Origem: São José dos Campos
Juiz da Vara de origem:Daniel Toscano
Voto no 3.311
APELAÇÃO – Seguro – Previsul - Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos
morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de
procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores
indevidamente descontados, de forma simples, reconhecida a
sucumbência recíproca – Inconformismo do autor apenas em relação ao
dano moral - Cabimento - Dano moral existente na situação concreta –
Descontos indevidos realizados na conta corrente empregada para o
recebimento de benefício previdenciário – Indenização fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar da
publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir do primeiro
desconto indevido - Observação quanto à incidência da correção
monetária e juros de mora relativos ao valor a ser devolvido, que
também incidem a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem
pública - Sucumbência mínima da parte autora, razão pela qual responde
a ré pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da condenação - Recurso provido, com
observação.
A r. Sentença de fls. 103/104 julgou procedente, em parte, a demanda
proposta por LOURIVAL ALVES BARRETO em face da COMPANHIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, para, ao manter a tutela, condenar a ré à
devolução do valor descontado da conta corrente da autora, observando-se o valor já
depositado. O dano moral foi negado. Por consequência, reconheceu a sentença
sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios devidos pelas partes ao patrono
da parte adversa em R$500,00 (quinhentos reais).
Embargos de declaração interpostos pela ré (fl.S 106/108), ao qual se
negou provimento (fl. 116).
Recorre o autor com a pretensão de obter indenização por dano moral
indicada na inicial, com consequência na verba de sucumbência. Sustenta que os
descontos indevidos, de verba alimentar, na conta do autor é suficiente para caracterizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1030251-38.2019.8.26.0577 - Voto no 3.311
3
dano moral.
A ré, em contrarrazões, sustenta inexistir dano moral na hipótese dos autos
e não cabimento de devolução em dobro dos valores descontados. Pede a manutenção da
sentença.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo pela gratuidade concedida ao
autor.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Partes
legítimas e bem representadas.
No mais, cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada
com repetição de indébito e danos morais, decorrente de descontos efetuados na conta do
autor sem existência de contrato.
Em relação à inexistência e relação jurídica entre as partes que autorizasse os
descontos a sentença anotou: "A inexistência de relação jurídica entre autor e ré é
inegável. Em se tratando de relação de consumo, incumbia a esta a comprovação de que
a contratação realmente existiu. Como tal prova não veio aos autos, a consequência é a
declaração de ausência de liame negocial e de qualquer débito" (fl. 103).
O recurso é somente da parte autora, razão pela qual, ausente impugnação
da parte ré, de rigor admitir-se a ausência de contratação e os descontos, portanto, foram
indevidos.
O recurso limita-se a discutir o dano moral, não versando sobre devolução
em dobro, razão pela qual a manifestação em contrarrazões sobre esse tema não encontra
razão de ser.
Quanto aos danos morais, indisputável a caracterização, pois invadir a
conta pessoal de alguém e dali retirar recursos é fato grave e suficiente para caracterizar
dano moral.
Consequentemente, consoante o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, reconhece-se a conduta ilegal e abusiva da ré, pois
houve apropriação indevida dos rendimentos do autor oriundos de seu benefício
previdenciário, de modo a ensejar também a reparação extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1030251-38.2019.8.26.0577 - Voto no 3.311
4
Nesse sentido:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inconformismo restrito às condenações ao pagamento de
indenização por danos morais e à restituição em dobro - Rejeição - Ato
manifestamente ilícito - Indenização exigível - Valor arbitrado até mesmo aquém
do artigo 944 do Código Civil - Cobrança e efetivo pagamento de quantia
indevida, sem comprovação da existência de engano justificável - Incidência do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Apelação
desprovida." (TJSP; Apelação Cível 1001999-66.2019.8.26.0337; Relator (a):
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mairinque - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de
Registro: 24/08/2020).
Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível
com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que
se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não
pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1030251-38.2019.8.26.0577 - Voto no 3.311
5
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios
constitucionais” (“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Nesse contexto, para casos como este a jurisprudência desta C. Câmara
admite a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual o recurso merece
provimento para fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária a partir da publicação deste Acórdão e juros de mora legais de 1% (um por
cento) ao mês a partir do primeiro desconto indevido.
Confira-se:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmio de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência -
Apelo da autora - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização e dos
honorários advocatícios - Acolhimento - Artigo 944 do Código Civil - Apelação
provida" (TJSP; Apelação Cível 1000396-18.2019.8.26.0414; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020)
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo da ré
- Relação de consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Inteligência
do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato
manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível -
Valor arbitrado em harmonia com o artigo 944 do Código Civil - Apelação
desprovida."( Apelação Cível 1004707-23.2018.8.26.0047; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1030251-38.2019.8.26.0577 - Voto no 3.311
6
19/06/2020)
"Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de
contratação, devolução de valores e indenização moral Inexistência de prova da
existência de contrato de seguro entre autores e ré - Prêmios descontados da
conta dos autores, indevidamente Indenização moral elevada Juros incidem da
data de cada desconto indevido - Recurso provido." (Apelação Cível
1000356-36.2019.8.26.0414; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos
morais – Recurso da autora - Alegação de descontos indevidos referentes a
parcela de seguro não contratado - Inexistência de relação jurídica entre as partes
reconhecida – Pretensão recursal que tem por objeto o acolhimento do pleito
indenizatório – Valores debitados da conta corrente de titularidade da autora, na
qual recebe seu benefício previdenciário – Circunstâncias que ultrapassam o
mero aborrecimento – Dano moral configurado – Valor indenizatório arbitrado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária do Acórdão e juros de
mora legais a partir de cada desconto indevido – Sucumbência integral da ré,
fixados os honorários em 20% sobre o valor da condenação – Precedentes deste
Tribunal
de
Justiça
–
Recurso
provido."
(Apelação
Cível
no
1001103-34.2019.8.26.0204 , Rel. Jayme de Oliveira, j. 12.06.2020).
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na forma
do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.". No caso, todavia, foi esse o valor pleiteado.
Por fim, até porque se trata de matéria de ordem pública, a correção
monetária e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos pelas parcelas
indevidamente descontadas incidem a partir de cada desconto indevido.
Com o acolhimento do recurso, a sucumbência da parte autora foi mínima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1030251-38.2019.8.26.0577 - Voto no 3.311
7
razão pela qual custas e despesas processuais serão suportadas pela ré, assim com os
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator